Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015767-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA COSTA - CPF: 976.854.021-49 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO –
PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA – ELEVAÇÃO PARA A CLASSE C – TERMO DE INÍCIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS (ART. 11) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 133217343), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o reclamante alega:

1.

Que possui direito ao enquadramento;

2.

Pagamento retroativo;

3.

Afronta aos princípios do direito adquirido, legalidade, eficiência e razoabilidade;

4.

Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública;

Ao final, pugna a reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, no cargo de
Agente Penitenciário
, sendo que protocolou requerimento administrativo sob o n.o 525577/2019, na data de
21/10/2019
, postulando progressão horizontal da classe B para classe C.

Aduz que, em
21/11/2019,
houve o deferimento da referida progressão, com efeitos financeiros a partir de 06/11/2019, data do interstício necessário para a progressão horizontal, conforme consta na
manifestação técnica de progressão no 188 SESP/SUGP/COASDSS/2019 (id. 133217335 - Pág. 40).

Contudo, no dia 20/05/2020, o reclamante recebeu, via e-mail, uma solicitação de apresentação de nova titulação para complementação de carga horária, uma vez que o referido curso apresentado pelo servidor já havia sido apresentado para progressão anterior (id. 133217335 - Pág. 44).

Afirma que, em
26/05/2020,
respondeu o e-mail e enviou os documentos referente ao do curso realizado no período de
05/08/2019 a 31/08/2019
(id. 133217335 - Pág. 54).

Entretanto, informa que foi surpreendido com a alteração do interstício e efeito financeiro, de
06/11/2019 para 26/05/2020.

Por esse motivo, requer que os efeitos financeiros, decorrentes da progressão horizontal da classe B para a classe C, sejam contados desde 21/11/2019, bem como, pugna o pagamento dos valores retroativos devidos.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, o cerne da presente ação perpassa pela definição quanto ao termo inicial da progressão da classe “B” para classe “C”.

A Lei Complementar no 389 de 31 de Março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário do Governo do Estado de Mato Grosso, estabelece critérios para a progressão para o cargo de agente penitenciário:

Art. 11 A progressão horizontal, em Classe, dar-se-á de uma Classe para outra, imediatamente superior à que o servidor ocupa,
mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento
e/ou qualificação e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva Classe, observado o
cumprimento do intervalo mínimo
de 03 (três) anos na Classe A para B,
03 (três) anos da Classe B para C
e 05 (cinco) anos da Classe C para D. (g.n.)

Do conjunto probatório constante nos autos verifica-se que o requerente protocolou a complementação da carga horária de titulação apenas em 26/05/2020, sendo assim, correta a decisão da administração pública que só considerou como data do requerimento administrativo a data de comprovação de cumprimento de todos os requisitos necessários a progressão.

Restou comprovado que a administração pública cumpriu integralmente o disposto em lei, uma vez que garantiu a progressão horizontal de classe “C” à partir da
comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento
e/ou qualificação e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva Classe, observado o
cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos,
que se deu apenas a partir do protocolo da complementação da carga horária na data de 26/05/2020.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos atos praticados pela administração pública eis que não restou comprovada à existência do direito pleiteado pelo requerente.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Isso porque, a cópia integral do processo administrativo, acostada ao id. no 133217335, demonstra somente que somente após o despacho que conclui que a documentação apresentada pelo servidor fora a mesma utilizada na titulação anterior, foi que o reclamante juntou o certificado do curso de
"
Agente Penitenciário
", com 80 horas aula.

Desta feita, não há qualquer comprovação de que o certificado do curso de "
Agente Penitenciário
" tenha sido protocolado em
21/10/2019
, quando da entrada do requerimento administrativo.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que possa considerar que o referido certificado tenha sido extraviado, porquanto aparentemente, o autor deixou de juntar os certificados suficientes para atingir a progressão quando protocolou o requerimento administrativo.

Dessa forma, não havendo provas de que, na data de
21/10/2019
, tenha sido cumprida a exigência legal de comprovação das 360 horas de cursos profissionalizantes, que justifiquem a progressão para a Classe C, não há se falar que os efeitos financeiros dessa progressão devam ser contados desde essa data.

Cumpre destacar que a Lei Complementar no 389 de 31 de março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece critérios para a progressão para o cargo de agente penitenciário em seu art. 9o:

Art. 9o A Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se na linha horizontal, em classes representadas por letras maiúsculas, em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento:

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: (Nova redação dada ao inciso III pela LC 585/17)

a) CLASSE A: habilitação em ensino superior completo, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC;

b) CLASSE B: requisito estabelecido para a Classe A, mais um dos seguintes itens:

1) um curso de especialização latu sensu, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do órgão ou que se relacione, diretamente, com as atribuições do cargo de Agente Penitenciário;

2) 360 (trezentas e sessenta horas) de cursos de capacitação ou qualificação profissional, na área de atuação do órgão ou que se relacione, diretamente, com as atribuições do cargo de Agente Penitenciário;

c) CLASSE C: requisitos estabelecidos para Classe B, mais um dos seguintes itens:

1) um curso de especialização latu sensu, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do órgão ou que se relacione, diretamente, com as atribuições do cargo de Agente Penitenciário;

2) 360 (trezentas e sessenta horas) de cursos de capacitação ou qualificação profissional, na área de atuação do órgão ou que se relacione, diretamente, com as atribuições do cargo de Agente Penitenciário;

d) CLASSE D: Título de Mestre ou Doutor ou PhD ou outra habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou, ainda, requisitos estabelecidos para a Classe C, mais um dos seguintes itens:

1) 02 (duas) habilitações em pós-graduação lato sensu, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, na área de atuação do órgão ou que se relacione, diretamente, com as atribuições do cargo de Agente Penitenciário;

2) 720 (setecentas e vinte) horas de cursos de capacitação na área de atuação do órgão ou que se relacione, diretamente, com as atribuições do cargo de Agente Penitenciário.

Assim sendo,
só pode ser considerada a progressão para a Classe C, na data em que foi comprovado que o reclamante cursou 360 horas de curso de capacitação na área de atuação
,
o que ocorreu somente em
26/05/2020
, com a juntada do certificado do curso de “Agente Penitenciário”.

Nesse contexto, não se evidencia erro da Administração ao considerar os efeitos financeiros da progressão para a Classe C, somente a partir de 26/05/2020, que foi a data em que foi comprovado o efetivo cumprimento da exigência legal de ter cursado 360 horas de cursos de capacitação.

Assim, não vejo razões que possam levar a conclusão diversa da consignada pela MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022